Tribunal: CARF
Processo: 23034.008187/2003-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.008187/2003-59
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.984 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
A. B. CORTE REAL & CIA. LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2002
LANÇAMENTO. NULIDADE. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. VÍCIO
FORMAL.
Vício na norma introdutora responsável pelo procedimento de constituição do
crédito tributário leva à nulidade do lançamento por vício formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.008187/2003-59
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.984 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.008187/2003-59

Trata-se de lançamento para exigência de contribuições previdenciárias devidas
para outras entidades e fundos (terceiros). Segundo o relatório fiscal, a empresa discutiu
judicialmente a inexigibilidade da contribuição social do Salário-Educação, entretanto sua
pretensão não foi reconhecida em juízo. Neste cenário o fiscal destacou no Oficio n°
3.28112002-GEARC, fls. 05:
Esta Gerência foi incumbida de verificar a regularidade dos recolhimentos, utilizando-se
para tanto, do Sistema AGUIA, disponibilizado pelo INSS. Constatamos que a empresa
declara o Salário-Educação, juntamente com as demais entidades para as quais deveria
destinar recursos, na GFIP, porém não efetua os recolhimentos correspondentes.
Elaboramos a planilha em anexo, relacionando as pendências apuradas. Embora a
atuação desta Autarquia esteja limitada ao Salário-Educação, devemos exigir da
empresa o recolhimento integral do valor destinado a "Outras Entidades", em GPS,
conforme valores originários relacionados na coluna "Diferença a Recolher" da planilha
em anexo, adicionados dos acréscimos legais em concordância com a Tabela Prática
divulgada pelo INSS. Cabe lembrar que a quitação dos valores enumerados não exclui
cobrança futura de valores apurados durante fiscalização.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 3a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário. No entendimento do Colegiado a autoridade competente não fundamentou
corretamente o lançamento, a apresentação de fundamentação legal genérica, sem exatidão,
representa vício material insanável que torna nulo a exigência fiscal. O Acórdão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2002
DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicada a regra qüinqüenal da decadência do Código Tributário Nacional.
Lançamento efetuado em prazo inferior a 5 anos não caracteriza a decadência.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. VÍCIO. NULIDADE.
Apresentação de fundamentação legal genérica, sem exatidão, representa vício material
insanável que torna nulo o lançamento.
Contra a decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial ao qual foi dado
parcial seguimento. Citando como paradigma os acórdãos 301-31801 e 303-33365 devolve-se a
este Colegiado a discussão acerca da natureza jurídica do vício declarado. Para a recorrente a
deficiência na fundamentação legal do lançamento é vício formal, pois afronta o art. 142 do
CTN.
Intimado o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.984 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.008187/2003-59

Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais e deve ser conhecido.
Conforme exposto, trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão que reconheceu a nulidade do lançamento por vício material haja vista a ausência
de fundamentação legal adequada, no entendimento do Colegiado recorrido a mera menção dos
diplomas normativas sem a especificação dos artigos aplicados ao caso concreto caracteriza
violação ao art. 142 do CTN. Para a recorrente o vício apontado deveria ser classificado como
formal pois atinente ao procedimento e ao documento de formalizado a existência do crédito
tributário e não à validade ou à incidência da lei.
Como dito o entendimento da Turma a quo para decretação da nulidade material
está relacionado ao fato de ter sido mencionado como fundamentação legal do lançamento
apenas os diplomas normativos gerais, sem haver a citação específica da norma que justificasse a
exigência fiscal, consta do acórdão recorrido:
O contribuinte foi intimado a recolher valores os quais teriam sido deduzidos
indevidamente, tendo para tanto, a autoridade competente à época do Fato Gerador
elaborado planilha de cálculo, sucinto relatório, bem como Notificação para
Recolhimento de Débito – NRD.
Ocorre que nestes documentos, não consta a tipificação exata da contribuição sob
exigência, trazendo-se apenas os diplomas normativos, in verbis:
Fundamentação Legal: Decreto- Lei n° 1.422, de 23/10/1975; Decreto n°76.923, de
26/12/1975; Decreto n°87.043, de 22/03/1982; Decreto no 88.374, de 07/06/1983; Lei
no 7.787, de 30/06/1989; Lei n°8.212, de 24/07/1991; Lei n°8.383, de 30/12/1991; Lei
n° 8.620, de 05/01/1993; Lei n° 8.981, de 20/01/1995; Lei 9.065, de 20/06/1995; Lei n°
9.424, de 24/12/1996; Lei n° 9.528, de 10/12/1997; Lei 9.601, de 21/01/1998; Lei
9.766, de 18/12/1998; Decreto n° 3.034, de 27/04/1999; Decreto n°3.048, de
06/05/1999; Decreto n°3.142, de 16/0811999 e Lei n°9.876, de 26/11/1999.
Considero a fundamentação legal apresentada insuficiente.
Utilizo o exemplo do conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro, que, por meio de
analogia, compara o caso com um evento do cotidiano: uma pessoa é autuada por
estacionar em local proibido e lhe é apresentada a fundamentação legal “Código de
Trânsito”.
Diante desse quadro, entendo ter havido descumprimento do disposto no art. 142 do
CTN, ensejador de vício material insanável.
Para classificação do vício adoto como premissa a necessidade de verificação se o
erro constatado está relacionado como a norma introdutora ou com a norma introduzida da
respectiva obrigação tributária. Tal entendimento se baseia nas lições do Professor Paulo de
Barros Carvalho o qual já foi utilizado nesta Câmara Superior no Acórdão 9202-004.329 da lavra
do Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior o qual peço vênia para transcrever:
Quanto à distinção entre vício formal e material, alinho-me aqui à corrente que os
distingue baseado nas noções de norma introdutora e norma introduzida, de lição de
Paulo de Barros Carvalho e muito bem resumida pela Conselheira Celia Maria de Souza
Murphy, no âmbito do Acórdão 2101-002.191, de lavra da 1a. Turma Ordinária da 1a.
Câmara da 2a. Seção de Julgamento e datado de 15 de maio de 2013, expressis verbis:
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.984 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.008187/2003-59

"(...)
O tema dos vícios material e formal está intrinsecamente relacionado com o processo de
positivação do direito.
Tomamos por premissa que o direito positivo é um sistema de normas, regidas por um
princípio unitário, no qual normas jurídicas, seus elementos, relacionados entre si, são
inseridas e excluídas a todo instante. As normas jurídicas são inseridas no sistema do
direito positivo de acordo com regras que o próprio sistema produz. É uma norma que
estipula qual é o órgão autorizado a inserir normas no sistema do direito positivo e qual
o procedimento para que isso se faça.
Toda norma jurídica introduzida no sistema do direito positivo o é por meio de uma
norma introdutora. As normas sempre andam aos pares: norma introdutora e norma
introduzida, tal como leciona Paulo de Barros Carvalho.
A norma introdutora espelha o seu próprio processo de produção; a introduzida regula a
uma conduta (que pode ser, inclusive, a produção de outra norma). Nesse sentido,
seguindo os ensinamentos de Kelsen, são de direito formal as normas que cuidam da
organização e do processo de produção de outras normas; de direito material são as
normas que determinam o conteúdo desses atos, isto é, regulam o comportamento
humano propriamente dito.
O lançamento, norma jurídica que é, não foge à regra: compõe-se de norma introdutora
e norma introduzida. Na norma introdutora fica demonstrado o procedimento que o
agente público, autorizado a inserir no ordenamento jurídico a norma individual e
concreta que aplica a regra-matriz de incidência tributária, seguiu para produzi-la. A
norma introduzida é a própria aplicação da regra-matriz. A primeira norma trata da
forma; a segunda, da matéria.
No lançamento, a norma introdutora tem a ver com o procedimento ao qual alude o
artigo 142 da Lei n.° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e as normas de
Direito Administrativo, que se completa com a norma introduzida, que efetivamente
aplica a regra-matriz de incidência.
Feitas essas considerações, resta analisar em que ponto se identifica o vício do
lançamento perpetrado no presente processo, se no processo de produção do ato
administrativo do lançamento ou se na aplicação da regra-matriz de incidência
tributária. Se na norma introdutora, trata-se de erro formal; se na norma introduzida, é
erro material.
(...)"
No presente caso o erro pela ausência de fundamentação legal satisfatória não se
deu por erro na eleição e aplicação da norma relativa à regra matriz de incidência – os diplomas
citados são os que regem as contribuições de terceiros - ou seja, na norma introduzida, e sim no
procedimento utilizado pela fiscalização quando da construção do instrumento por meio do qual
se efetivou o lançamento: deixou de citar os artigos específicos. Melhor dizendo, a norma
introduzida obedeceu aos critérios da regra matriz prevista no dispositivo legal aplicável, afinal o
lançamento visa o recolhimento da contribuições previdenciárias declaradas em GFIP pelo
contribuinte e não recolhidas oportunamente.
O erro apontado não maculou a caracterização do fato gerador da contribuição
previdenciária exigida que, como dito e repita-se pela relevância, se trata de contribuições já
declaradas em GFIP e, supostamente, não recolhidas em sua integralidade. Consta do Oficio n°
3.28112002-GEARC juntado às fls. 05:
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.984 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.008187/2003-59

Esta Gerência foi incumbida de verificar a regularidade dos recolhimentos, utilizando-se
para tanto, do Sistema AGUIA, disponibilizado pelo INSS. Constatamos que a empresa
declara o Salário-Educação, juntamente com as demais entidades para as quais deveria
destinar recursos, na GFIP, porém não efetua os recolhimentos correspondentes.
Elaboramos a planilha em anexo, relacionando as pendências apuradas. Embora a
atuação desta Autarquia esteja limitada ao Salário-Educação, devemos exigir da
empresa o recolhimento integral do valor destinado a "Outras Entidades", em GPS,
conforme valores originários relacionados na coluna "Diferença a Recolher" da planilha
em anexo, adicionados dos acréscimos legais em concordância com a Tabela Prática
divulgada pelo INSS. Cabe lembrar que a quitação dos valores enumerados não exclui
cobrança futura de valores apurados durante fiscalização.
Pela metodologia descrita pela fiscalização a apuração da base de cálculo se deu
pelo confronto dos registros dos valores declarados e daqueles apurados mediante sistema de
controle da Fazenda Pública, sendo exigida apenas a diferença encontrada. Assim, na prática não
se discute o fato gerador em si, toda a discussão trazida pelo Contribuinte passa pela existência
de provas acerca do adimplemento da obrigação declarada e, reitera-se os diplomas normativos
citados pelo fiscal são aqueles aplicáveis às contribuições devidas a outras entidades e fundos,
não se trata então de aplicação de lei estranha ao tributo apurado.
Neste cenário, considerando que estamos diante de exigência de tributo
originalmente declarado pelo contribuinte e que, com base nos elementos já constantes dos autos,
é possível a correção do erro com a especificação dos artigos aplicáveis ao caso, classifico o
vício apontado como formal.
Diante do exposto dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital